Tribunal: TJMT
Processo: 1079966-38.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079966-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA VERONICA SILVA DOS SANTOS - CPF: 615.285.623-05 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado de nº
1079966-38.2025.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Recorrente:
VALERIA VERONICA SILVA DOS SANTOS
.

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT.

Data do Julgamento Virtual:
28 a 30/04/2026.

EMENTA
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. BLOQUEIO DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DE DIREITO DE FAMÍLIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por incompetência absoluta, ao fundamento de que a demanda envolveria discussão patrimonial decorrente de união estável. A autora ajuizou ação cominatória em face do DETRAN/MT, visando ao bloqueio administrativo e judicial de veículo de sua propriedade, cuja posse estaria indevidamente com ex-companheiro, com o objetivo de evitar responsabilizações por infrações e impedir circulação e transferência do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demanda que objetiva o bloqueio de veículo junto ao DETRAN possui natureza administrativa, atraindo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ou se envolve matéria de direito de família, a justificar a competência das Varas de Família e Sucessões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão deduzida possui natureza estritamente administrativa, pois se limita ao pedido de bloqueio do veículo junto ao DETRAN, sem qualquer requerimento de reconhecimento, dissolução de união estável ou partilha de bens.

O fato de o bem ter sido adquirido na constância de união estável constitui circunstância fática acessória, incapaz de alterar a natureza jurídica da demanda.

O pedido dirige-se exclusivamente à autarquia estadual de trânsito, visando à adoção de providência inserida em suas atribuições legais, nos termos do art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

A exigência de prévia discussão em juízo de família configura obstáculo indevido ao acesso à justiça, esvaziando a utilidade da tutela pretendida, que possui caráter autônomo.

A presença de elementos que indicam a propriedade do bem, o pagamento do financiamento e os prejuízos decorrentes de infrações reforça a plausibilidade da medida requerida.

Sendo o DETRAN o ente competente para efetivar o bloqueio do veículo, e tratando-se de causa contra autarquia estadual, incide a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A demanda que objetiva o bloqueio de veículo junto ao DETRAN possui natureza administrativa quando não há pedido de reconhecimento ou partilha de união estável.

A origem do bem em relação afetiva pretérita não desloca a competência para o juízo de família quando a controvérsia não envolve direito familiar.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ação cominatória dirigida contra autarquia estadual para adoção de providência administrativa.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; CTB, art. 22, III; Lei nº 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VALÉRIA VERÔNICA SILVA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

O Juízo a quo declinou da competência sob o fundamento de que a pretensão envolveria disputa patrimonial e partilha de bens decorrente de união estável, matéria que seria afeta à Vara Especializada de Família e Sucessões.

Em suas razões recursais, a autora, assistida pela Defensoria Pública, defende que a ação possui natureza estritamente administrativa, objetivando apenas a inserção de bloqueio no registro do veículo junto ao DETRAN/MT, não havendo pedido de partilha, meação ou reconhecimento de união estável em face de seu ex-companheiro. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o processamento do feito.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação cominatória ajuizada pela autora em face do DETRAN/MT, objetivando o bloqueio administrativo e judicial da motocicleta Honda CG 125 Fan, Placa QCJ9F70.

A autora, proprietária e devedora fiduciante do bem, alega que, após a dissolução
da
união estável, seu ex-companheiro passou a deter a posse do veículo de forma indevida, recusando-se a devolvê-
lo
.

Sustenta que permanece responsável pelo pagamento das parcelas do financiamento, enquanto o uso do veículo por terceiro tem gerado infrações de trânsito vinculadas ao seu prontuário. Informa ter registrado o Boletim de Ocorrência nº 2025.350053 perante a Delegacia Especializada de Violência Doméstica.

Pretende, assim, o bloqueio integral do prontuário do veículo, a fim de impedir a circulação, o licenciamento e eventual transferência, visando resguardar-se de responsabilidades civis e administrativas.

O Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Entendeu que a pretensão deduzida envolveria controvérsia patrimonial decorrente de união estável, com possível discussão acerca de meação, posse e propriedade de bem adquirido na constância da relação, matéria inserida na competência das Varas Especializadas de Família e Sucessões.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à definição da competência para o processamento e julgamento da demanda, isto é, se a pretensão deduzida deve ser apreciada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública ou pelas Varas de Família e Sucessões.

A Lei nº 12.153/2009 estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública:

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.”

Por sua vez, o Código de Trânsito Brasileiro atribui aos órgãos executivos de trânsito dos Estados competências administrativas específicas, inseridas no âmbito de sua circunscrição legal.

Da análise detida da exordial, extrai-se que a pretensão da recorrente não se confunde com as demandas típicas do Direito de Família. Não há, na hipótese, pedidos de reconhecimento ou dissolução de união estável, tampouco discussão acerca da partilha ou da meação de bens, razão pela qual a lide não ostenta natureza estritamente familiar.

O objeto litigioso revela-se estritamente administrativo e cominatório, limitando-se ao pedido de bloqueio da motocicleta junto ao prontuário do DETRAN/MT e via sistema RENAJUD, com o fito de obstar a circulação, o licenciamento e a transferência do veículo. Busca a recorrente, em essência, compelir a autarquia estadual a adotar providências inerentes às suas atribuições legais, fundamentadas na titularidade do bem.

Nesse contexto, o fato de a aquisição do veículo ter ocorrido na constância de união estável é circunstância meramente fática, insuficiente para transmutar a natureza jurídica da causa. A tutela buscada (bloqueio de veículo) fundamenta-se nas atribuições legais conferidas ao órgão executivo estadual de trânsito, nos moldes do art. 22, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.

A extinção do processo sem resolução do mérito, na hipótese dos autos, configura óbice desarrazoado ao acesso à ordem jurídica justa.

Com efeito, a recorrente trouxe elementos probatórios que, em tese, evidenciam a plausibilidade de suas alegações. Consta dos autos a comprovação da propriedade registral do veículo, bem como o pagamento regular das parcelas do financiamento. Ademais, houve comunicação formal da suposta apropriação indevida, por meio de boletim de ocorrência, o que reforça a verossimilhança da narrativa apresentada.

Não bastasse, verifica-se a existência de prejuízos concretos suportados pela recorrente, notadamente em razão do lançamento de infrações de trânsito em seu prontuário, além do risco de dano iminente, consubstanciado na possibilidade de circulação irregular do bem ou mesmo de sua transferência a terceiros.

Nesse contexto, exigir o prévio ajuizamento de demanda no juízo de família como condição para a análise da tutela requerida acaba por esvaziar a utilidade da prestação jurisdicional. Isso porque a medida pretendida possui natureza autônoma, não dependendo, necessariamente, da prévia solução de eventual controvérsia patrimonial entre ex-companheiros.

Ademais,
sendo o DETRAN/MT o único ente capaz de efetivar a restrição no prontuário do veículo e versando a lide estritamente sobre um pleito cominatório em face de autarquia estadual, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública revela-se inquestionável.

Imperativo, assim, a desconstituição da sentença prolatada na origem para reconhecer a competência do Juizado para processar o feito
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026